Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. VALIDADE DO ATO. PREJUÍZO À PARTE. NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que: a) pronunciou a prescrição total do débito e extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II c/c 924, III do CPC, em relação a alguns executados; b) reconheceu a renúncia à prescrição em relação a determinados devedores, tendo em vista anteriores decisões que julgaram extintas as respectivas execuções em razão do pagamento; e c) pronunciou a prescrição parcial do débito em relação a um executado, tão somente em relação às parcelas vincendas do parcelamento administrativo respectivo. 1.1. Recurso aviado pelo DF na busca pela reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo em relação a alguns executados até a satisfação integral do crédito, bem como para que os réus sejam condenados a arcar com os ônus da sucumbência.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o ato de protesto judicial seria apto a interromper a prescrição, embora tenha constado no edital de protesto a grafia “ato da mesa n. 32/1991”, ao invés de “resolução da mesa 32/1991”. 2.1. Cuida-se de cumprimento de sentença originado da ação popular no 330730/91, que anulou o ato da Mesa Diretora 56 e a Resolução 32/91, ambos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e por consequência determinou a restituição do adicional de atividade legislativa pelos deputados distritais e servidores da Câmara Legislativa.
3. Nos termos do art. “Art. 870 do CPC/73. Far-se-á a intimação por editais: I - se o protesto for para conhecimento do público em geral, nos casos previstos em lei, ou quando a publicidade seja essencial para que o protesto, notificação ou interpelação atinja seus fins; II - se o citando for desconhecido, incerto ou estiver em lugar ignorado ou de difícil acesso; III - se a demora da intimação pessoal puder prejudicar os efeitos da interpelação ou do protesto” 3.1. O protesto ou interpelação não admite defesa nem contraprotesto nos autos; mas o requerido pode contraprotestar em processo distinto (art. 871 do CPC/73). 3.2. O simples deferimento de protesto judicial não contém juízo meritório sobre a obrigação, uma vez que se trata de procedimento não contencioso e meramente conservativo do direito em tese existente (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 12/06/2019).
4. A ação de protesto possui natureza de jurisdição voluntária, sendo utilizada somente para manifestar a intenção de uma das partes, que, no caso dos autos, seria a interrupção do prazo prescricional art. 202, II, CC, haja vista a notícia do ente público de que houve demora no fornecimento das informações pela Câmara Legislativa dos beneficiados pelo ato declarado ilegal nos autos da ação popular no 330730/91. 4.1. O acórdão da ação popular transitou em julgado em 31/03/98, condenando os servidores ao ressarcimento dos valores recebidos em razão do ato ilegal. 4.2. Lado outro, a ação de protesto foi ajuizada em 24/03/03, ante a inércia da Câmara Legislativa em informar todos os beneficiados pelo ato ilegal, sendo o edital expedido em 13/05/03. 4.3. O edital da respectiva ação foi direcionado a todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados do ato. Contudo, constou, de fato, a nomenclatura “Ato da Mesa Diretora 32”, ao invés de “Resolução 32”. 4.4. Apesar disso, conquanto no edital não conste a nomenclatura “Resolução 32”, observa-se que não deve ser considerada nula a intimação, já que, não obstante haja formalidade própria exigida para um edital, verifica-se que, no caso especifico, houve somente erro material, incapaz de invalidar o ato. 4.5. Isso porque, a ação de protesto buscou resguardar o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, no caso, a Resolução 32/91, oriunda da ação popular no 330730/91. 4.6. Nota-se, claramente, que houve erro insignificante, somente na grafia errônea do tipo do ato (resolução ou ato da mesa), o que não é apto a invalidar ou confundir o executado quanto à ação de protesto, tampouco acarreta prejuízo a sua defesa, já que, como dito acima, a ação de protesto é de jurisdição voluntária com o fim específico de manifestar somente a intenção de uma das partes. 4.7. Ademais, frise-se, ainda, que o número do ato está correto, 32, o que, novamente, evidencia a intenção de notificar os servidores em relação à resolução 32. 4.8. Certo é que houve somete erro material incapaz de invalidar o ato impugnado.
5. Ainda que não bastasse, ao analisar os autos da ação de protesto, ressoa evidente que o edital refere-se à ação popular no 330730/91, e, consequentemente, afeto à resolução 32/91. 5.1. Note-se, por oportuno, que a distribuição da mencionada ação de protesto ocorreu por prevenção em 24/03/03, tramitando ambas paralelamente em apenso, o que se colhe da pesquisa no portal eletrônico desta Corte. 5.2. Desta feita, não há irregularidade apta a acarretar a prescrição da execução, pois, como dito, não houve erro crasso, já que, inclusive, a parte executada era sabedora da ação popular no 330730/91. 5.3. Precedente desta Turma: “[...] 3. O CPC/1973, vigente à época do ajuizamento do protesto, não exige a indicação precisa do "nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário", como atualmente exige o §2o do art. 517 do CPC/2015, tampouco condiciona a intimação por edital ao esgotamento das demais modalidades de citação. 4. Não havendo qualquer desajuste do ato intimatório atacado em face da legislação vigente à época da propositura da ação de protesto, rejeita-se a alegação de nulidade do ato intimatório. 5. Segundo entendimento sufragado na Súmula no 150 do STF, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", sendo que a pretensão de execução do crédito originado de verba remuneratória concedida de forma indevida a servidores do quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, à luz do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ser exercitada, contados do prazo do trânsito em julgado da ação de conhecimento que a condenou a ressarcir o erário, salvo eventual causa interruptiva da prescrição. 6. A interrupção da prescrição pode ser provocada por qualquer interessado, desde que verificada uma das causas de interrupção, o que somente pode vir a afetar as partes uma única vez. 7. A formalização de protesto judicial interrompe a contagem do prazo prescricional em favor do credor se for formalizado antes quinquênio legal para executar a dívida. 8. O prazo prescricional interrompido por ato processual legalmente previsto volta a fluir pela metade, a contar da data do último marco processual interruptivo, devendo ser observado o prazo total mínimo de 5 anos. Inteligência do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes do STJ. Se a pretensão executiva é formalizada antes do decurso desse prazo adicional, não há como proclamar a alegada prescrição. 9. A prescrição intercorrente, para ser reconhecida, exige o decurso de tempo de inércia do exequente superior ao prazo quinquenal previsto para a formalização da pretensão executória. Não se cogita a fulminação de sua pretensão executiva pela ocorrência de prescrição intercorrente quando o procedimento de cumprimento de sentença possui aproximadamente 1 ano de existência. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07238821720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 22/04/2020).
6. Dessa forma, é possível verificar que o protesto judicial realizado pelo Distrito Federal interrompeu a prescrição, à luz do art. 202 do Código Civil. A contagem do prazo reinicia somente após a preclusão da decisão dando por encerrado o protesto. E, consoante o art. 9° do Decreto, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo. 6.1. Nessa linha, proposta a execução em 29/09/17, não sobejando, pois, nem mesmo um ano entre a preclusão da decisão que encerrou a ação de protesto (20/09/16) e a ação de execução, não há que se falar em prescrição.
7. Recurso provido.